Tribunal: TJDFT
Processo: 0737402-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ETAPA DE SINDINCÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. ELIMINAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. REINTEGRAÇÃO AO CERTAME. DECISÃO REFORMADA.
1. O controle jurisdicional da atividade administrativa está restrito a aspectos de legalidade, não circunscritos, portanto, salvo excepcionalíssimas hipóteses, à análise do mérito do ato administrativo.
2. Consoante consolidada jurisprudência, a instauração de inquérito policial ou a simples propositura de ação penal não podem, por si só, resultar na eliminação de candidato por inidoneidade moral.
3. Não é capaz de afastar a idoneidade de candidato a cargo público somente a omissão de informação sem relevância em formulário do concurso público, sob pena de afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que caracteriza a ilegalidade do ato de eliminação.
4. O histórico da candidata e membros de sua família em condutas ilícitas e/ou proibidas não merece consideração para macular a vida pregressa, se não estão descritos quais os fatos e condutas que devem ser relacionados ao item “cc” do edital, sob pena de corroborar a ilegalidade.
5. As provas carreadas até o momento são suficientes para a concessão do direito pleiteado pela agravante.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.